Tribunal: TJES
Processo: 5002052-79.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002052-79.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: E. S. S.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO AUTISMO. PROCEDIMENTO DE PEDIASUIT. DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO DA CRIANÇA. REALIZAÇÃO EM ÚNICA CLÍNICA MULTIDISCIPLINAR. POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DA MULTA DIÁRIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A decisão que estende as obrigações inicialmente determinadas e majora a multa diária tem natureza decisória e habilita o agravo de instrumento;

2. Nos termos do art. 537 do CPC, “
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
”, podendo o magistrado, de ofício ou a requerimento, modificar o seu valor, alterar sua periodicidade ou mesmo afastada quando verificar que se tornou insuficiente ou excessiva ou quando o obrigado demonstrar o cumprimento parcial superveniente ou justa causa para o descumprimento (no §1º, incisos I e II, do art. 537 do CPC);

3. A despeito da agravada apontar descumprimento da liminar, a decisão não estabeleceu obrigação para que todos os procedimentos fossem realizados em uma mesma clínica. Ausente o comportamento recalcitrante. Majoração da multa indevida;

4. Demonstrada condição que implique em dificuldade de locomoção da criança e a disponibilidade de clínica habilitada a prestar serviço multidisciplinar, é justificável a exigência de que o tratamento sejam concentrados nela;

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 31 de outubro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº. 5002052-79.2023.8.08.0000

Agravante: Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico

Agravada: Ellen Severino Secchin, representada por sua genitora.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão contra a decisão (ID 4406648) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizado por Ellen Severino Secchin, representada por sua genitora, contra Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, majorou a multa diária em desfavor da requerida em razão da informação de descumprimento da medida liminar anteriormente concedida que determinou
“que a ré autorize, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a realização dos tratamentos constantes no laudo ID
19417204
(fisioterapia motora, cuervas de medek exercices, atendimento pelo método pediausuit e atendimento multiprofissional em clínica multidisciplinar) pelo tempo que se fizer necessário e conforme orientações médicas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 60 (sessenta) dias (art. 537 do CPC/15)
”.

Nas razões recursais, a agravante sustenta que (a) não houve descumprimento da medida anteriormente deferida, argumentando que não havia determinação de que os serviços fossem todos prestados em uma mesma clínica, de modo que é indevida a majoração da multa diária; (b) não há estabelecimento médico que contemple todos os serviços determinados.

Decisão deferindo parcialmente a liminar recursal (Id 4514331).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 5522551).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo provimento parcial do recurso (Id 5714667).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 25 de setembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 17/10/2023

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA (PRESIDENTE):-

Egrégia Corte, em virtude do meu impedimento, transfiro a presidência para a eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

*

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão contra a decisão (ID 4406648) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizado por Ellen Severino Secchin, representada por sua genitora, contra Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, majorou a multa diária em desfavor da requerida em razão da informação de descumprimento da medida liminar anteriormente concedida que determinou “que a ré autorize, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a realização dos tratamentos constantes no laudo ID 19417204 (fisioterapia motora, cuervas de medek exercices, atendimento pelo método pediausuit e atendimento multiprofissional em clínica multidisciplinar) pelo tempo que se fizer necessário e conforme orientações médicas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 60 (sessenta) dias (art. 537 do CPC/15)”.

Nas razões recursais, a agravante sustenta que (a) não houve descumprimento da medida anteriormente deferida, argumentando que não havia determinação de que os serviços fossem todos prestados em uma mesma clínica, de modo que é indevida a majoração da multa diária; (b) não há estabelecimento médico que contemple todos os serviços determinados.

Decisão deferindo parcialmente a liminar recursal (Id 4514331).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 5522551).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo provimento parcial do recurso (Id 5714667).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

*

A SRA. ADVOGADA NILCIELE NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO:-

Senhora Presidenta, eminentes Desembargadores; no processo de origem, só para contextualizar, solicitamos um tratamento fora do rol da ANS para uma criança com deficiência, que tem 4 anos de idade e paralisia cerebral. O tratamento foi indicado por uma neuropediatra que à época da prescrição.

Ressalto que essa neuropediatra não é mais credenciada, mas atende a minha cliente desde o seu nascimento, em outubro de 2019 e a diagnosticou com paralisia cerebral no início de 2020. Todos esses fatos são provados com a juntada do histórico do uso do plano.

Quando comecei a atender, instruí a usar a rede do plano e se a criança não se desenvolvesse, judicializaríamos.

Assim foi feito; fez quase 3 anos de tratamento, rodou em várias clínicas do plano de saúde, só que como a própria neuropediatra do plano viu que a criança não se desenvolvia, fez uma indicação de tratamentos fora do contrato, que é o pediausuit, um tipo de fisioterapia; as manutenções do pediausuit, que consiste em atingir uma determinada meta, por exemplo andar, e depois que alcança aquele objetivo, faz as manutenções do pediausuit, com menos intensidade na semana; prescreveu a ecoterapia e uma fisioterapia chamada cuervas de medek , que ambos têm comprovação científica.

Ajuizamos a ação, o juiz de primeiro grau concedeu a liminar, foi agravado e a respeitável relatora manteve a liminar na íntegra. Só que a liminar não estava sendo cumprida, peticionei alegando o descumprimento liminar e o juiz deu uma nova decisão esclarecendo um pouco mais como o tratamento deveria ser realizado.

Destaco que a minha cliente usa uma cadeira de rodas de mais de 15 quilos, mora em Vila Velha e não anda, por tais motivos o tratamento tinha que ser realizado mais próximo de sua residência e numa mesma clínica. Exatamente como manda o estatuto da pessoa com deficiência.

Só que o plano de saúde agendou tratamentos diários, em Serra. A cadeira de rodas dessa criança mal cabe no carro da família e essa mãe não tem rede de apoio para levar essa criança que pesa mais de 20 quilos, por isso solicitei que o tratamento acontecesse mais próximo de casa e tudo numa mesma clínica.

Foi solicitado também a majoração da multa, mas com base na boa-fé processual e cooperação, o que peço, hoje, é que o tratamento seja do jeito que a nobre Relatora concedeu.

Não desejamos multa ou dano moral, só queremos mesmo o tratamento da criança, que agora já consegue andar com o auxílio de um andador. É uma criança com um nível muito grave de paralisia cerebral, já consegue comer via oral porque tem uma sonda no abdômen e está se desenvolvendo muito com esse tratamento.

Ouçam com bastante atenção, falo respeitosamente, saiam um pouco da bolha dessa sala, sigam um pouco essas crianças especiais nas redes sociais, para que entendam tudo que essas crianças passam. Às vezes querem reabilitação só para conseguirem ser inclusas. Obrigada!

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de interesse recursal

A despeito dos argumentos da agravada, a decisão recorrida estendeu as obrigações inicialmente determinadas, inclusive, majorando a multa diária, de modo que há claro conteúdo decisório e manifesto interesse recursal.

Rejeito a preliminar. É como voto.

Mérito

Nos termos do art. 537 do CPC, “A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito”, podendo o magistrado, de ofício ou a requerimento, modificar o seu valor, alterar sua periodicidade ou mesmo afastada quando verificar que se tornou insuficiente ou excessiva ou quando o obrigado demonstrar o cumprimento parcial superveniente ou justa causa para o descumprimento (no §1º, incisos I e II, do art. 537 do CPC).

Em que pese o entendimento do o magistrado de origem, não vislumbro comportamento recalcitrante da agravante apto a justificar a majoração da multa diária, tendo em vista que, a despeito da agravada apontar descumprimento da liminar, a decisão não estabeleceu obrigação para que todos os procedimentos fossem realizados em uma mesma clínica.

Nesse sentido, se extrai da parte dispositiva da decisão:

[...] “Nos termos da fundamentação, CONCEDO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para determinar que a ré autorize, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a realização dos tratamentos constantes no laudo ID 19417204 (fisioterapia motora, cuervas de medek exercices, atendimento pelo método pediausuit e atendimento multiprofissional em clínica multidisciplinar) pelo tempo que se fizer necessário e conforme orientações médicas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 60 (sessenta) dias (art. 537 do CPC/15)”. [...] (Id 19602044 dos autos de origem)

Inclusive, a própria agravada esclarece que a sua pretensão “é sobre o Método Pediasuit, exclusivamente. Que ele e suas manutenções sejam fornecidos em uma única clínica multidisciplinar” (Id 4438167, pág. 4), deste modo, resta evidente que a extensão aos demais procedimentos não se justifica.

Por sua vez, quanto ao método Pediasuit, considerando que o laudo médico indica a dificuldade de locomoção da agravada, deve o procedimento ser realizado em uma mesma clínica.

Diante do exposto, conheço do recurso e dou a ele parcial provimento para revogar a majoração da multa e determinar a execução das atividades relativas ao Pediasuit sejam realizados em única clínica multidisciplinar.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Senhora Presidenta, respeitosamente, peço vista dos autos

*

cmv*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 24/10/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Eminentes pares, a fim de rememorar o presente feito, trata-se de apelação contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha que, em suma, majorou a multa diária em desfavor da requerida em razão da informação de descumprimento da medida liminar anteriormente concedida que determinou “que a ré autorize, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a realização dos tratamentos constantes no laudo ID 19417204 (fisioterapia motora, cuervas de medek exercices, atendimento pelo método pediausuit e atendimento multiprofissional em clínica multidisciplinar) pelo tempo que se fizer necessário e conforme orientações médicas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 60 (sessenta) dias (art. 537 do CPC/15)”.

A eminente relatora, Des. Janete Vargas Simões, conheceu do recurso e ele deu parcial provimento para revogar a majoração da multa e manter a obrigação de que as atividades relativas ao Pediasuit sejam realizadas em uma única clínica multidisciplinar.

Após analisar detidamente os autos, alcancei a mesma conclusão a que chegou a eminente relatora, razão pela qual, a fim de se evitar repetição de teses e argumentos já ventilados na sessão pretérita, acompanho integralmente o voto proferido.

É como voto

*

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (PRESIDENTE):-

Egrégia Corte, os autos seguirão com vista para o gabinete do eminente Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira.

*

cmv*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 31/10/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

E. Pares,

Em sessão pretérita pedi vista dos autos para analisar com maior acuidade a matéria neles tratada, que versa sobre recurso de agravo de instrumento interposto pela UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em razão da r. decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizado contra ela pOR ELLEN SEVERINO SECCHIN, representada por sua genitora, majorou a multa diária em desfavor da requerida em razão da informação de descumprimento da medida liminar anteriormente concedida que determinou “que a ré autorize, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a realização dos tratamentos constantes no laudo ID 19417204 (fisioterapia motora, cuervas de medek exercices, atendimento pelo método pediausuit e atendimento multiprofissional em clínica multidisciplinar) pelo tempo que se fizer necessário e conforme orientações médicas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 60 (sessenta) dias (art. 537 do CPC/15)”.

A eminente relatora - Desembargadora Janete Vargas Simões - conheceu e deu parcial provimento ao recurso para “revogar a majoração da multa, mantendo a obrigação de que as atividades relativas ao Pediasuit sejam realizados em única clínica multidisciplinar”.

O eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior acompanhou o voto de relatoria.

E, após cotejar as razões recursais e a respeitável decisão recorrida, não tenho razão para divergir da conclusão alcançada pela eminente senhora relatora.

É como voto.

*

jrp*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de interesse recursal

A despeito dos argumentos da agravada, a decisão recorrida estendeu as obrigações inicialmente determinadas, inclusive, majorando a multa diária, de modo que há claro conteúdo decisório e manifesto interesse recursal.

Rejeito a preliminar. É como voto.

Mérito

Nos termos do art. 537 do CPC, “
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
”, podendo o magistrado, de ofício ou a requerimento, modificar o seu valor, alterar sua periodicidade ou mesmo afastada quando verificar que se tornou insuficiente ou excessiva ou quando o obrigado demonstrar o cumprimento parcial superveniente ou justa causa para o descumprimento (no §1º, incisos I e II, do art. 537 do CPC).

Em que pese o entendimento do o magistrado de origem, não vislumbro comportamento recalcitrante da agravante apto a justificar a majoração da multa diária, tendo em vista que, a despeito da agravada apontar descumprimento da liminar, a decisão não estabeleceu obrigação para que todos os procedimentos fossem realizados em uma mesma clínica.

Nesse sentido, se extrai da parte dispositiva da decisão:

[...] “
Nos termos da fundamentação,
CONCEDO A

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA

para determinar que a ré autorize, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a realização dos tratamentos constantes no laudo ID
19417204
(fisioterapia motora, cuervas de medek exercices, atendimento pelo método pediausuit e atendimento multiprofissional em clínica multidisciplinar) pelo tempo que se fizer necessário e conforme orientações médicas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 60 (sessenta) dias (art. 537 do CPC/15)
”. [...] (Id 19602044 dos autos de origem)

Inclusive, a própria agravada esclarece que a sua pretensão “
é sobre o Método Pediasuit, exclusivamente. Que ele e suas manutenções sejam fornecidos em uma única clínica multidisciplinar
” (Id 4438167, pág. 4), deste modo, resta evidente que a extensão aos demais procedimentos não se justifica.

Por sua vez, quanto ao método Pediasuit, considerando que o laudo médico indica a dificuldade de locomoção da agravada, deve o procedimento ser realizado em uma mesma clínica.

Diante do exposto,
conheço do recurso e
dou a ele

parcial
provimento
para revogar a majoração da multa, mantendo a obrigação de que as atividades relativas ao Pediasuit sejam realizados em única clínica multidisciplinar.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 17.10.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Respeitosamente, peço vista.

VOTO VISTA

Eminentes pares, a fim de rememorar o presente feito, trata-se de
apelação

contra
sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1ª
Vara
Cível de Vila Velha
que, em suma,
majorou a multa diária em desfavor da requerida em razão da informação de descumprimento da medida liminar anteriormente concedida que determinou “que a ré autorize, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a realização dos tratamentos constantes no laudo ID 19417204 (fisioterapia motora, cuervas de medek exercices, atendimento pelo método pediausuit e atendimento multiprofissional em clínica multidisciplinar) pelo tempo que se fizer necessário e conforme orientações médicas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 60 (sessenta) dias (art. 537 do CPC/15)”.

A
eminente relator
a
,
Des.
Janete Vargas Simões
,
conheceu
do recurso
e ele deu parcial provimento para revogar a majoração da multa e manter a obrigação de que as atividades relativas ao Pediasuit sejam realizadas em uma única clínica multidisciplinar.

Após analisar detidamente os autos, alcancei a mesma conclusão a que cheg
ou

a
eminente
relatora
, razão pela qual
, a fim de se evitar repetição de teses e argumentos já ventilados na sessão pretérita,
acompanho integralmente o voto proferido.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

5002052-79.2023.8.08.0000.

AGRAVANTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

AGRAVADA: ELLEN SEVERINO SECCHIN, REPRESENTADA POR SUA GENITORA.

RELATOR: DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES.

VOGAL: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO -VISTA

DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

E. Pares,

Em sessão pretérita pedi vista dos autos para analisar com maior acuidade a matéria neles tratada, que versa sobre recurso de agravo de instrumento interposto pela
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

em razão da r. decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizado contra ela pOR ELLEN SEVERINO SECCHIN, representada por sua genitora, majorou a multa diária em desfavor da requerida em razão da informação de descumprimento da medida liminar anteriormente concedida que determinou
“que a ré autorize, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a realização dos tratamentos constantes no laudo ID 19417204 (fisioterapia motora, cuervas de medek exercices, atendimento pelo método pediausuit e atendimento multiprofissional em clínica multidisciplinar) pelo tempo que se fizer necessário e conforme orientações médicas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 60 (sessenta) dias (art. 537 do CPC/15)
”.

A eminente relatora - Desembargadora
Janete Vargas Simões
- conheceu e deu parcial provimento ao recurso para “revogar a majoração da multa, mantendo a obrigação de que as atividades relativas ao Pediasuit sejam realizados em única clínica multidisciplinar”.

O eminente Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior
acompanhou o voto de relatoria.

E, após cotejar as razões recursais e a respeitável decisão recorrida, não tenho razão para divergir da conclusão alcançada pela eminente senhora relatora.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira